Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE AS DIFERENÇAS DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REPRIMENDA ABAIXO DE 4 ANOS. VIÁVEL. SÚMULA 269, STJ.
1. O elemento subjetivo do delito previsto no caput do art. 180 do CP é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso e, consubstancia-se na vontade de adquirir, receber, transportar e ocultar bens que sabe serem produtos de crime.
2. No crime de receptação, não há como desclassificar para a modalidade culposa se, diante das circunstâncias fáticas, ficar demonstrada a plena ciência da origem ilícita do bem. Precedentes.
3. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
4. Admite-se a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula no 269 do STJ.
5. Recurso desprovido.